Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais de circulação de mercadorias. Não há pedido liminar Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403